Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-76.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – SERVIÇO "SOLUCIONA TI" – Autora alega que, mesmo após ter feito o cancelamento do serviço, a cobrança continuou sendo feita pela empresa ré – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não se mostra cabível o cancelamento da cobrança do serviço condicionada à devolução dos equipamentos, mesmo porque não houve

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – SERVIÇO "SOLUCIONA TI" – Autora alega que, mesmo após ter feito o cancelamento do serviço, a cobrança continuou sendo feita pela empresa ré – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Não se mostra cabível o cancelamento da cobrança do serviço condicionada à devolução dos equipamentos, mesmo porque não houve justificativa da companhia telefônica para a demora no atendimento da solicitação de cancelamento, de modo que devem ser declarados inexigíveis os débitos mencionados na inicial. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.